Tribunal: TJDFT
Processo: 0715220-09.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715220-09.2020.8.07.0007 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: VIVIANE REGIS DA CONCEICAO DECISÃO Trata-se de apelação interposta pela autora, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., contra a r. sentença (id. 22309229) que indeferiu a petição inicial por não atendimento a determinação de emenda. A r. decisão que determinou a emenda a petição inicial (id. 22309218), entre outras providências, estipulou a necessidade da juntada do comprovante de pagamento das custas iniciais, in verbis: “Inicialmente, determino a remoção da anotação de tramitação sob segredo, assinalada eletronicamente pela parte autora, pois o sigilo processual somente pode ser deferido em casos excepcionais ou com expressa previsão legal, conforme determinação do artigo 189 do CPC, situações diversas da presente. Emende-se a petição inicial para: - demonstrar a anotação do gravame, por meio de documento oficial do SNG ou do DETRAN, ante a prescrição contida no art. 1.361, §1o, do CC; – comprovar a notificação da mora ao devedor, por meio de correspondência entregue no endereço do contrato ou de outro, apresentado pelo autor, durante a relação contratual, de acordo com o art. 2o, § 2o do Decreto-Lei n.o 911/69; Na hipótese de a comunicação ter sido efetuada mediante protesto do título por edital, comprove que tenha sido afixado no domicílio do réu ou publicado em jornal de grande circulação no mesmo local. Ressalto, no entanto, que o protesto do título apenas será hábil para comprovar a mora do devedor, se, nos termos do art. 15, da Lei 9492/97, tratar-se de desconhecida, com localização incerta ou ignorada, residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. – juntar o comprovante de pagamento das custas e correlata guia, eis que os documentos de ID. 74183711 não permitem compreensão. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, sob pena de indeferimento da inicial.” (g.n.) Não consta, nos autos, o cumprimento da determinação. A apelante-autora foi novamente intimada a comprovar o cumprimento da referida determinação, e juntar o comprovante do pagamento das custas iniciais (id. 22416103); entretanto, deixou o prazo transcorrer in albis (id. 23621987). O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme disciplina o art. 290 do CPC. Nesse sentido, a jurisprudência deste e. TJDFT: “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE GUIA DE CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta em face de sentença que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Conforme disposto no parágrafo único do art. 321 do CPC, se o autor não cumprir a determinação judicial de emenda da petição inicial, esta deve ser indeferida, o que é reforçado pelo disposto no inciso IV do art. 330 do Diploma Processual Civil. 3. Não tendo sido juntada a guia de custas iniciais pelo autor, a despeito da determinação judicial de emenda nesse sentido, não há como constatar que o comprovante de pagamento colacionado aos autos é, de fato, relativo àquele feito, razão pela qual deve ser indeferida a inicial. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1284602, 07026374820188070011, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. DOCUMENTOS JUNTADOS. FASE RECURSAL. NÃO APRECIAÇÃO. EXTEMPORANEIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS. MÉRITO. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO FEITO. ART. 485, IV, CPC. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os argumentos trazidos no bojo das contrarrazões quanto a ilegitimidade de parte e prescrição da pretensão autoral não foram arguidos em primeira instância, tampouco analisados na sentença, não podendo ser julgados no presente apelo por configurar inovação recursal e se mostrarem totalmente dissociadas da sentença 2. Conforme entendimento no art. 435 do CPC só é cabível a juntada de documento novo após a apresentação da inicial ou da contestação se a parte demonstrar a impossibilidade de fazê-lo no momento adequado. 2.1. Não se tratando de documento novo, incabível a juntada de documentação em sede recursal, motivo pelo qual é incabível a sua apreciação. 3. A ausência de demonstração de pagamento das custas processuais enseja no cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. 4. O recolhimento das custas de ingresso constitui pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que o não pagamento impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, IV, do CPC. 4.1. In casu, o não pagamento das custas iniciais no prazo legal implica no cancelamento da distribuição e extinção da lide por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade do processo, afastando-se a condenação ao pagamento das custas processuais. 5. Recurso conhecido. Preliminares arguidas em contrarrazões não conhecidas. No mérito, recurso provido. Sentença reformada.” (Acórdão 1275802, 07007854820208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não recolhidas as custas iniciais do processo, o processo deve ser extinto, por falta de pressuposto de constituição válida e regular do processo (art. 485, inc. IV, do CPC), e a distribuição cancelada, nos termos do art. 290, do CPC. Isso posto, julgo extinto o processo por falta de pressuposto de constituição válida e regular (arts. 485, inc. IV e 290 do CPC). Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se. Brasília - DF, 1 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora